Tribunal: STF
Processo: HC 70248
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS-CORPUS".  HOMICIDIO   QUALIFICADO.  JÚRI.
NULIDADES. REEXAME DE PROVAS.
          Alegação  de   nulidades  na   instrução:  ainda   que  não
indicadas,  sua argüição deve  ser feita até  as alegações finais sob
pena de preclusão, arts. 571, II, e 500 do C.P.P.
          Pedido de reexame de provas na apelação, em quatro revisões
criminais e neste "habeas-corpus": a Constituição garante a soberania
dos  veredictos do  Tribunal do Júri  e o  "habeas-corpus" não e meio
idoneo para simples reexame de provas.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.